Tribunal: TJBA
Processo: 8006590-73.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006590-73.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVINO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por consumidor visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, em razão da cobrança de taxa de esgoto por concessionária de serviço público, mesmo sem a efetiva disponibilização do serviço. Sustenta o autor ser proprietário de imóvel em Jaguaquara/BA, o qual, desde novembro de 2020, teve incluída em sua fatura de água a cobrança de tarifa de esgoto, sem que houvesse qualquer ligação com rede pública coletora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em determinar se é legítima a cobrança de tarifa de esgoto pela concessionária na hipótese em que não há comprovação da efetiva prestação do serviço, e se, na ausência desta, é cabível a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A cobrança pela utilização dos serviços de esgotamento sanitário, por ter natureza de tarifa, depende da efetiva prestação do serviço (Tema 251/STJ).
4. A nota técnica unilateral juntada pela concessionária não comprova a efetiva disponibilização do serviço. Inversão do ônus da prova adequada, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).
5. O consumidor comprovou a cobrança do serviço por meio de faturas. A concessionária, por sua vez, não produziu prova de disponibilização ou efetiva prestação do serviço.
6. Comprovada a cobrança indevida sem engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação consolidada no STJ (EAREsp 676608/RS).
7. A cobrança indevida de serviço essencial, como o esgotamento sanitário, configura dano moral, dada sua potencialidade lesiva à dignidade e ao bem-estar do consumidor, sendo fixada indenização de R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É indevida a cobrança de tarifa de esgoto sem a efetiva disponibilização do serviço ao imóvel do consumidor.
2. A cobrança indevida de serviço essencial, desacompanhada de comprovação de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. A cobrança indevida de tarifa de esgoto, por si só, configura dano moral indenizável, quando comprovado o sofrimento ou constrangimento do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
8006590-73.2024.8.05.0138
,
em que figura como apelante
SILVINO CARDOSO DOS SANTOS

e como parte apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça